Tribunal: STF
Processo: RE 611244
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL Nº 1.867/1998. PARCELAS REFERENTES À “INTEGRAÇÃO DE PLANTÕES”. VPNI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. De acordo com o Tribunal de origem, as parcelas referentes à “integração de plantões” foram transformadas em VPNI pela Lei distrital nº 1.867/1998, situação que autoriza a manutenção de seu recebimento pelos servidores agora estatutários.



    2.  Para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, faz-se necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.